Tribunal: TJDFT
Processo: 0708288-64.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708288-64.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BEATRIZ DE PAULA FERREIRA CAVALCANTE APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de requerimento de tutela recursal de urgência formulado pela apelante. A apelante propôs ação contra o Distrito Federal. Afirmou, na petição inicial, que recebeu o diagnóstico de obesidade mórbida. A médica assistente indicou o tratamento com semaglutida (ozempic) até a melhora da condição. Explicou que o medicamento não é incorporado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), porém não existe outro com atividade terapêutica similar. Argumentou que preenche todos os requisitos previstos no Tema Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça. Pediu que o Distrito Federal seja condenado a fornecer o medicamento por tempo indeterminado. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.176,00 (mil cento e setenta e seis reais) (id 61553287). O Juízo de Primeiro Grau concedeu o benefício da gratuidade da justiça e indeferiu o requerimento de tutela de urgência formulado pela apelante (id 61553296). O Distrito Federal apresentou contestação. Suscitou a preliminar de litisconsórcio passivo necessário com a União. Afirmou, no mérito, que os requisitos do Tema Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça não foram comprovados. Pediu o acolhimento da questão preliminar suscitada e, no mérito, a rejeição do pedido formulado na ação (id 61553299). A apelante apresentou réplica (id 61553302). A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios desproveu o Agravo de Instrumento n. 0737164-83.2023.8.07.0000 interposto pela apelante (id 61553438). O Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário (NatJus/TJDFT) apresentou o laudo. Manifestou-se, incialmente, contrário ao acolhimento dos pedidos formulados na ação. No entanto, manifestou-se favoravelmente com ressalvas após as manifestações das partes. As ressalvas fundamentam-se no fato de que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) considerou o tratamento não custo-efetivo no contexto da realidade brasileira (id 61553434 e 61553444, 61553447, 61553448, 61553447 e 61553448). O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios manifestou-se pela acolhimento parcial dos pedidos formulados na ação. Sugeriu condicionar o fornecimento do medicamento a avaliações periódicas acerca do impacto do uso do fármaco na evolução do quadro clínico da apelante (id 61553450). O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença. Rejeitou a preliminar de litisconsórcio necessário. Adotou, no mérito, o fundamento de que a apelante não demonstrou a imprescindibilidade do tratamento prescrito. Registrou quatro (4) pontos importantes para a rejeição do pedido: 1) a finalidade não curativa do tratamento; 2) as ressalvas da agência canadense Canada's Drug and Health Technology Agency (CADTH) quanto ao medicamento; 3) a sobrecarga do Sistema Único de Saúde (SUS); e 4) o princípio da universalidade de acesso aos serviços de saúde previsto no art. 7o da Lei n. 8.080/1990. Rejeitou o pedido formulado na ação (id 61553451). A apelante suscita a preliminar de cerceamento de defesa. Sustenta, no mérito, a necessidade de reforma da sentença com base no direito à assistência farmacêutica pelo Poder Público e na presença dos requisitos estabelecidos pelo Tema Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça. Requer a concessão de tutela recursal de urgência. Afirma que o Sistema Único de Saúde (SUS) incorporou o fármaco em atos normativos e que o perigo de dano irreparável, iminente ou de difícil reparação está demonstrado por meio dos relatórios médicos anexados (id 61553453). O preparo está dispensado em virtude do benefício da gratuidade da justiça concedido à apelante (id 61553455). O apelado apresentou contrarrazões. Suscita a preliminar de litisconsórcio necessário da União. Defende, no mérito, a manutenção da sentença (id 61553455). É o relatório. A pretensão liminar amolda-se ao conceito de tutela de urgência, uma das modalidades de tutela provisória previstas nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os recursos não impedem, em regra, a eficácia da decisão recorrida conforme dispõe o art. 995, caput, do Código de Processo Civil. É possível utilizar a tutela de urgência no âmbito recursal, conforme previsão dos arts. 299, parágrafo único, 932, inc. II, 995, parágrafo único, 1.012, §§ 3o e 4o, 1.019, inc. I, 1.026, § 1o, do Código de Processo Civil. A concessão está condicionada ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e à demonstração da probabilidade de provimento do recurso por força do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A atribuição de efeito suspensivo ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal pelo Relator encontra previsão no art. 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil no caso específico da apelação. O art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil permite a concessão de efeito suspensivo à apelação por requerimento formulado pelo apelante. A interpretação do referido dispositivo deve ser integrada com as disposições do art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, o qual condiciona a suspensão à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e ao risco de dano grave ou de difícil reparação, desde que a fundamentação apresentada seja relevante. Os requisitos das tutelas de urgência no âmbito recursal são essencialmente os mesmos daqueles estabelecidos pelo art. 300, caput, do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, apesar das pequenas diferenças de redação: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os requisitos são cumulativos. A probabilidade do direito não está demonstrada, ao menos em sede de análise provisória. É necessário investigar a imprescindibilidade do tratamento prescrito conforme exige o Tema Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça. A médica assistente observou que o tratamento da obesidade é complexo, multidisciplinar e crônico. O tratamento farmacológico não é a única opção. Envolve modificação dos hábitos de vida, a diminuição do consumo de calorias na alimentação e exercícios físicos para aumentar o gasto calórico (id 61553293).[1] O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo configura outro requisito não demonstrado no caso concreto. O relatório médico anexado não registra a emergência ou urgência da situação, embora considere que o tempo é um fator relevante para o caso concreto. Ressalto que a Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios apreciou o requerimento de tutela de urgência no Agravo de Instrumento n. 0737164-83.2023.8.07.0000. Não verifico mudança relevante das circunstâncias fáticas (id 61553438). Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de tutela recursal de urgência. Intime-se o Distrito Federal para manifestar-se sobre a possibilidade de suscitar a preliminar de litisconsórcio passivo necessário pela via das contrarrazões. A reforma da sentença é obtida mediante a interposição de apelação. As contrarrazões destinam-se, em regra, apenas à manutenção da sentença. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das contrarrazões. Após, remetam-se os autos para Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios conforme solicitação anterior (id 61794227). Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, REsp 1.657.156/RJ, Primeira Seção, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 4.5.2018.